Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49392447, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE e MARIA LUIZA DA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a MARIA JUDITE DOS SANTOS BENICIO (ID: 11558231 - Pág. 113 e 11558231 - Pág. 195), MARIA JOSÉ QUINTAS, MARIA LÚCIA MIRANDA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA LINO LOPES NUNES, MARIA LUCINEIDE NASCIMENTO COSTA, MARIA LÚCIA DA SILVA (ID: 47443943) e MARIA LOURENCO DOS REIS (ID: 48603936). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 47443943). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Resolvida a execução em relação a todos os substituídos, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador